Tribunal: TJMT
Processo: 1025716-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025716-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NEUDI ROBERTO TOZZO - CPF: 498.428.629-68 (AGRAVADO), NEUDI ROBERTO TOZZO JUNIOR - CPF: 024.510.091-10 (AGRAVADO), ALEFF ARY TOZZO - CPF: 024.510.081-48 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NEUDI ROBERTO TOZZO (AGRAVADO), CAROLINA NASSER TEIXEIRA - CPF: 042.929.191-43 (ADVOGADO), VITOR RICARDO NUNES MARTINS COSTA - CPF: 029.803.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE NEUDI ROBERTO TOZZO

AGRAVADO(S):

ALEFF ARY TOZZO

AGRAVADO(S):

NEUDI ROBERTO TOZZO JUNIOR

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – DETERMINADA INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELOS AUTORES LIQUIDANTES – INVOCADA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM – SENTENÇA GENÉRICA –
TEMA 482 DO STJ
– AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA

NECESSÁRIA
APURAÇÃO DO
AN DEBEATUR
E
DO QUANTUM DEBEATUR
– DETERMINAÇÃO EXIBITÓRIA QUE RATIFICA ESSA NECESSIDADE – ALEGADA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DO RITO COMUM – DESACOLHIMENTO – SUFICIÊNCIA DOS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – ART.509 DO CPC/15 - NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL APENAS PARA O CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES

(ART.510, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incontroverso que, nos termos da tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao
Tema 482 do STJ
, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
“quantia certa ou já fixada em liquidação”
, porquanto,
“em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”
, apenas
“fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”
, sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.

Ao determinar a intimação do banco requerido para apresentar nos autos os documentos necessários à apuração do crédito, a decisão agravada confirma essa necessidade de liquidação.

Em casos tais, a liquidação deve se dar preferencialmente pelo rito do §2o do art.509 do CPC/15 (simples cálculo aritmético), sendo que apenas no caso de haver divergência
entre os litigantes quanto ao valor efetivamente devido é que necessária a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração integral do
quantum debeatur
(art.510 do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE NEUDI ROBERTO TOZZO

AGRAVADO(S):

ALEFF ARY TOZZO

AGRAVADO(S):

NEUDI ROBERTO TOZZO JUNIOR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1001751-63.2023.8.11.0051

ajuizado pelo
ESPÓLIO DE NEUDI ROBERTO TOZZO
E OUTROS
–
através do qual se busca a liquidação
individual da sentença coletiva proferida na

Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1 – que determinou que o banco requerido fosse intimado para, querendo, colacionar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos necessários à elucidação dos fatos, sob pena de presunção de veracidade das informações fornecidas pela parte liquidante, sinalizando que tal liquidação deve se dar por arbitramento.

Afirma a parte recorrente que na mencionada Ação Civil Pública houve a condenação solidária dos réus à devolução, aos mutuários, dos valores pagos a mais em razão das diferenças decorrentes da atualização a maior dos saldos dos financiamentos rurais em decorrência da aplicação de índice supostamente ilegal.

Alega que, em razão de a sentença coletiva em questão ser genérica, na forma do art.95 do CDC, os agravados manejaram na origem pedido de liquidação do decisum, aduzindo fazer jus à devolução dos valores cobrados a maior na Cédula Rural n. 87/01857-8.

Registra que ao receber tal pedido, o fez pelo rito do art. 509, inciso I, combinado com o art. 510, ambos do CPC/15 – qual seja, a liquidação de sentença por arbitramento – quando, em verdade, necessária a adoção do rito previsto no inciso II do citado art. 509, combinado com o art. 511 do mesmo Código, de liquidação de sentença pelo procedimento comum, motivo pelo qual haveria violação não apenas aos citados dispositivos, como também à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que, como a sentença coletiva não identifica os mutuários, tampouco aponta o valor devido a cada um deles, resta evidente a necessidade de se provar “fato novo” – quais sejam, titularidade e
quantum debeatur
– sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo, o que torna inevitável que o procedimento liquidatório siga o rito comum.

Com tais argumentos, pugnou liminarmente pela antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar ao juízo de origem que prossiga com a liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma prevista no art. 509, inciso II c/c art. 511, ambos do CPC, ou, subsidiariamente, para que seja suspensa a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, com a sustação de qualquer medida judicial no sentido de forçar o cumprimento da ordem ilegal, ora recorrida.

No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada a fim de que o feito prossiga como Liquidação de Sentença pelo procedimento comum, na forma prevista no art. 509, II e no art. 511 ambos do CPC, com a determinação de perícia judicial

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 188602770.

Sem contrarrazões da parte adversa, consoante certidão de ID. n. 192674180.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao julgar REsp no 1.247.150/PR sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ fixou orientação segundo a qual

“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)”
de maneira que
“a
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial
” (
Tema 482
do STJ).

Note-se que, embora de início a questão submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos fosse
“o foro competente para a liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública”
, a tese cristalizada no julgado diz respeito, dentre outras coisas, à
inexigibilidade imediata das sentenças coletivas proferidas em ação civil pública a justificar o manejo desde logo do procedimento de cumprimento,
demandando a prévia liquidação do título judicial.

Além disso, o paradigma ainda orienta que enquanto não liquidado o
quantum
exequendo, inaplicável a multa de que tratava o art.475-J do CPC/73, o qual encontra correspondência na norma do §1o do art.523 do CPC/15.

Assim,
indispensável que, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, seja procedida a prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
. Isso é incontroverso.

E a própria decisão agravada não nega isso.

Ao contrário, ao determinar que a intimação do banco agravante para que,
“no prazo de 15 (quinze) dias, e se entender pertinente, colacione aos autos os documentos necessários à elucidação dos fatos”
, o juízo singular justifica serem eles imprescindíveis para a liquidação da sentença coletiva.

Todavia, no que pertine à modalidade da liquidação, razão não assiste ao banco liquidando.

Isso porque, ao menos em princípio, a liquidação independe da produção de prova de fato novo, não se amoldando a causa ao rito do inciso II do art.509 do CPC/15 como pretende a instituição financeira recorrente.

Em casos tais, aplicável a regra do §2o do citado artigo, vez que a apuração do
do
cui
(a quem se deve) e do
quantum debeatur
(o quanto se deve)
depende, em princípio, de simples cálculos aritméticos,
bastando, para tanto, que os extratos da conta bancária vinculada à operação estejam disponíveis nos autos.

Somente em
“havendo divergência entre os litigantes quanto ao valor do cálculo apresentados pelos Agravados em cumprimento de sentença”
é que se mostrará
“necessária a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração do débito devido.”
(TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado -

N.U 0048271-38.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 18/04/2017, publ. no DJE 25/04/2017)

É exatamente isso o que estabelece o art.510 do CPC/15, segundo o qual,
“o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Nesse sentido, aliás, é a orientação da jurisprudência desta Câmara. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 94.0008514-1) – INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO EM 15 DIAS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE PENHORA EM CASO DE INADIMPLEMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM – ACOLHIMENTO PARCIAL – SENTENÇA GENÉRICA – TEMA 482 DO STJ – ASSENTIMENTO DA PARTE AUTORA EM CONTRARRAZÕES PARA A CONVERSÃO DO RITO – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA 1.169 DO STJ – LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO ART.509, §2o, DO CPC/15 (CÁLCULOS ARITMÉTICOS) – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de “quantia certa ou já fixada em liquidação”, porquanto, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”, apenas “fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados” (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.
Em casos tais, a liquidação deve se dar preferencialmente pelo rito do §2o do art.509 do CPC/15 (simples cálculo aritmético), sendo que apenas no caso de haver entre os litigantes quanto ao valor efetivamente devido é que necessária a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração integral do
quantum debeatur
.
Se o pleito recursal principal visa a conversão do cumprimento em liquidação de sentença, com o que, aliás, anuiu a credora nas contrarrazões, desnecessária a suspensão do feito originário para aguardar a definição da tese do Tema 1.169 do STJ, cuja solução será irrelevante para o procedimento de origem.- (N.U 1012911-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal, e, por óbvio, afastada a tese de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
No caso, o montante devido poderá ser obtido por mero cálculo aritmético, sendo suficiente simples planilha que compute a diferença entre a correção incidente à época e aquela que se entendeu devida na ação coletiva originária.
Ressalta-se que é ônus do impugnante demonstrar justificadamente eventual excesso de execução, por meio de memória de cálculo que comprove a impropriedade do montante apurado pelo demandado, bem como, da existência de eventual fato impeditivo e/ou extintivo do direito pretendido (compensação, quitação, abatimento, etc.). (N.U 1007134-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Desta feita, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024